Tribunal: STF
Processo: HC 59668
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRAZO PARA APELAR.
O S.T.F., AO JULGAR, POR SEU PLENÁRIO, O HC 50.417, FIXOU O
ENTENDIMENTO DE QUE, SE O OFENDIDO JA ESTIVER HABILITADO NO
PROCESSO, DEVERA SER INTIMADO DA SENTENÇA, PARA SÓ ENTÃO FLUIR O
PRAZO DA APELAÇÃO.
NESSE CASO, O PRAZO PARA APELAR E DE CINCO DIAS, POIS NÃO SE APLICA
A HIPÓTESE O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 598 DO C.P.P.; ATÉ PORQUE NÃO
HÁ RAZÃO ALGUMA PARA O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO TER O TRIPLO DO PRAZO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NA ESPÉCIE SOB JULGAMENTO, O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO SÓ TOMOU
CONHECIMENTO DA SENTENÇA APÓS HAVER ELA TRANSITADO EM JULGADO PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO, MOTIVO POR QUE, A PARTIR DESSE CONHECIMENTO,
COMECOU A FLUIR PARA AQUELE O PRAZO DE CINCO DIAS PARA APELAR, PRAZO
ESSE, POREM, QUE SE EXAURIU ANTES DE A APELAÇÃO HAVER SIDO
INTERPOSTA. OCORRENCIA, PORTANTO, DA INTEMPESTIVIDADE DESSA
APELAÇÃO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA
ABSOLUTORIA QUE TRANSITARA EM JULGADO.